Tribunal: TJSP
Processo: 2058124-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Empresa individual – Indeferimento – Condição de necessitada incompatível com a figura da postulante e não demonstrada a crítica situação financeira da empresa nem as causas que a determinaram – Indeferimento mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058124-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
DE OLIVEIRA CARRERA, é agravado MARKBEM CITRUS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41.649
AGRV. No: 2058124-44.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (2a V. Cível do Foro Regional da Vila
Prudente)
AGVTE.: Paulo de Oliveira Carrera (representante da empresa
executada)
AGVDA.: Markbem Citrus Ltda. (Exqte.)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Empresa individual

Indeferimento Condição de necessitada incompatível com a
figura da postulante e não demonstrada a crítica situação
financeira da empresa nem as causas que a determinaram
Indeferimento mantido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Paulo de Oliveira Carrera, em ação monitória (instrumento particular de
confissão de dívida de 05.02.2016, fls. 04/17 dos autos originários) em
fase de cumprimento de sentença movida por Markbem Citrus Ltda. em
face de Paulo de Oliveira Carrera Me, contra r. decisão de fls. 108 (fls.
284 dos autos originários), que indeferiu pedido de justiça gratuita
formulado pela pessoa física Paulo de Oliveira Carrera.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 1/5, o
agravante postula o provimento a fim de que lhe seja deferido o
benefício da justiça gratuita, haja vista a ausência de recursos
suficientes para realização de pesquisas a fim de comprovar a
impenhorabilidade de bem imóvel.
Pede-se a reforma da r. decisão reptada a fim de
conceder o benefício da gratuidade da justiça.
Processada
a
insurgência,
concedeu-se
provisoriamente o efeito suspensivo, dispensaram-se informações (fls.
146) e a exequente ofertou contraminuta (fls. 153/158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Primeiramente, observando que a pessoa física
Paulo Oliveira Carrera não é parte no processo, mas somente Paulo
Oliveira Carrera Me, a fim de viabilizar o julgamento do presente,
admite-se que o recurso foi interposto pela parte executada nos autos
principais.
4. Efetivamente, como previsto no artigo 99, § 3o, do
atual Código de Processo Civil e no parâmetro constitucional estatuído
(art. 5o, LXXIV), o benefício da gratuidade da justiça não se destina
indiscriminadamente a pessoas jurídicas, empresa individual ou firma
de escopo mercantil ou lucrativo nem mesmo a agraciamento
incondicionado a qualquer pessoa física ou espólio.
Embora o caput do artigo 98 do referido código
preveja que tanto a pessoa natural quanto a jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tenham direito à
gratuidade da justiça, o mencionado § 3o do artigo 99 do mesmo código
estabelece que se presume verdadeira aliás, não de forma absoluta,
como se nota pela redação do § 2o
a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
É induvidoso, como decorre do propósito legal, que
não se pode cogitar de presunção de veracidade da alegação de
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios de pessoa jurídica ou de empresa
individual.
Tratando-se de pessoa jurídica ou de empresa
individual, como deflui da exegese do disposto no artigo 99, § 3o, do
CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF, deve haver efetiva comprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegada insuficiência.
Fosse cabível a contemplação a qualquer pessoa
jurídica ou empresa individual em dificuldades financeiras, não se
poderia abstrair, como pretende a empresa agravante, de prévia e cabal
demonstração não só do estado de suas operações nos últimos
exercícios, mas também dos motivos que a levaram à derrocada,
carência de recursos ou permanência indefinida na inatividade, que as
teriam tornado dependentes da ajuda ou subvenção pública sob a
forma de prestação de serviços judiciários e advocatícios com isenção
dos riscos e gastos correspondentes, em detrimento das inúmeras
prioridades autênticas a serem atendidas pelo Estado.
No caso em foco nenhum relatório, exposição
circunstanciada, detalhada e convincente das causas da crítica
situação financeira da empresa foi apresentada, restando inviabilizada,
portanto, a pretendida equiparação ao necessitado legal, não havendo
falar, ipso facto, em ofensa a qualquer dos dispositivos legais invocados.
Em caso análogo, aferindo a pertinência de pedido
de justiça gratuita, o E. Superior Tribunal de Justiça asseverou:
“A Constituição Federal (artigo 5o, inciso LXXIV) e a
Lei no 1.060/50 (artigo 5o) conferem ao juiz, em havendo fundadas
razões, o poder de exigir do pretendente à assistência judiciária a prova
da insuficiência de recursos. Recurso improvido.” (STJ-4a Turma, Rec.
em MS no 2.938-4-RJ, J. 21.06.1995, vu, Rel. Min. ANTÔNIO TORREÃO
BRAZ; DJU, Seção I, 21.08.1995, p. 25.367, ementa, in Bol. AASP
1920/107-e, ementa no 5).
Com respeito especificamente à pessoa jurídica
registra-se, ainda, incisivo precedente da mesma Augusta Corte
Superior, exigindo a prova da necessidade alegada, in verbis:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
PESSOA
JURÍDICA.
ALEGAÇÃO
DE
SITUAÇÃO
ECONÔMICA-
FINANCEIRA
PRECÁRIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ONUS
PROBANDI.
I - A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal,
a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à
assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste
benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais
sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à
exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à
comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante
provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar
que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade
jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo,
requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na
hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'; b) já a pessoa
jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o
lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o
procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente
salientado.
II - Com relação às pessoas jurídicas com fins
lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora.
Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas
jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de
modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos
processuais, sem comprometer a existência da entidade.
III - A comprovação da miserabilidade jurídica pode
ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os
mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade, de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração de imposto de
renda; b) livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços
aprovados pela Assembleia, ou subscritos pelos Diretores, etc.
IV - No caso em particular, o recurso não merece
acolhimento, pois o embargante requereu a concessão da justiça
gratuita ancorada em meras ilações, sem apresentar qualquer prova de
que encontra-se impossibilitado de arcar com os ônus processuais.
V - Embargos de divergência rejeitados.” (STJ-Corte
Especial, Embargos de Divergência em REsp no 388.045-RS, J.
01.08.2003, vu, Rel. Min. GILSON DIPP).
Enfim, ante a ausência de comprovação da alegada
precariedade da situação financeira da agravante, a manutenção do
indeferimento da gratuidade da justiça é a medida acertada que ao caso
se impõe.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45136
Agravo de Instrumento no 2058124-44.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Paulo de Oliveira Carrera
Agravado: Markbem Citrus Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima, em se tratando de firma individual,
não há se falar em existência de personalidade jurídica, e assim,
deve prevalecer a presunção legal de necessidade, em favor da
pessoa física e que abrange, nestas circunstâncias, a firma
individual recorrente.
Assim, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
125C2D42
7
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
12A30446
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2058124-44.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.